Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733078-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LINDOLFO NUNES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ LINDOLFO NUNES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUN RISE: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE em face de JOSE LINDOLFO NUNES. Ao ID 32448047, foram penhorados imóveis de propriedade do devedor, com vistas à satisfação do débito. Ato contínuo, os imóveis foram avaliados por Oficial de Justiça no valor de R$ 135.000,00 cada, conforme laudo de avaliação acostado ao ID 73117525. Contudo, o credor se insurgiu à avaliação realizada (ID 73277349), sob o argumento de que os imóveis encontram-se consideravelmente deteriorados, de modo que o valor mínimo atribuído pelo Oficial de Justiça é alto e impossibilita a alienação em leilão. Consequentemente, determinou-se a realização de nova avaliação por Oficial de Justiça, a fim de considerar as deteriorações que alteram o real valor dos imóveis. Contudo, o Oficial de Justiça declarou não ter conhecimentos técnicos para proceder à avaliação, conforme ID 79702660. Dessa forma, a fim de possibilitar a avaliação dos bens, este juízo designou perito, cuja proposta de honorários foi apresentada ao ID 99263775. Apresentada a proposta de honorários, o devedor compareceu aos autos e manifestou a impossibilidade financeira de arcar com o encargo. Consigne-se que a gratuidade de justiça foi indeferida ao devedor ao ID 93435552. O credor se manifestou ao ID 102977565, requerendo a avaliação dos bens na quantia de R$ 80.000,00 cada e a aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. (...) Da aplicação de multa Instado a depositar a quantia à título de honorários periciais (ID 101445381), o devedor compareceu aos autos e informou a impossibilidade financeira para arcar com o encargo (ID 102544930). Cumpre salientar que o devedor teve pedido de gratuidade de justiça indeferido, conforme decisão de ID 93435552. Dessa forma, infere-se que o devedor possui em tese, aptidão financeira para cumprimento das obrigações processuais. Ademais, conforme mencionado, trata-se de ônus proveniente da sua sucumbência, sendo os encargos processuais de sua inteira responsabilidade. Mesmo diante do indeferimento da gratuidade, não há nos autos qualquer notícia de insurgência do devedor em face da decisão, seja em embargos de declaração, seja em recurso para o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tal fato denota o desinteresse da parte em ver revertido o indeferimento da gratuidade. Não obstante, o executado se recusa a arcar com as obrigações processuais, sob a mesma alegação de inaptidão financeira já ventilada e devidamente decidida nos autos, sem trazer qualquer inovação fática e nenhuma comprovação de diminuição patrimonial. Portanto, resta clara a tentativa de criar embaraços ao andamento do feito, à satisfação do crédito e ao cumprimento das ordens judiciais, o que atrai a incidência dos arts. 77, IV; 80, IV; 81 e 774, IV, do Código de Processo Civil e acarreta a aplicação de multa por litigância de má-fé. Da conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 102977565 e HOMOLOGO a avaliação dos bens no valor de R$ 135.000,00 para cada imóvel, o que totaliza a quantia de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Ainda, APLICO ao executado multa em razão do comportamento atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, a qual fixo no montante de 5% (cinco) por cento do valor atualizado do débito. O valor da multa será revertido em proveito do credor e exigível nestes autos. Após o trânsito em julgado desta decisão, designe-se data para alienação dos imóveis em leilão.” O Agravante sustenta que se encontra inabilitado para o trabalho devido ao acometimento de grave enfermidade. Salienta que, por não dispor de aposentaria ou reservas financeiras, não teve como arcar com o pagamento dos honorários periciais. Acrescenta que a hipossuficiência pode ser comprovada a qualquer momento. Conclui pelo descabimento da multa por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “extinguir qualquer punição ao Agravante por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, bem como conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça”. Preparo recolhido (29956484 e 29956485). É o relatório. Decido. Decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça torna-se preclusa quando não é impugnada por meio de agravo de instrumento, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Demais disso, o recolhimento do preparo é incompatível com a gratuidade de justiça pleiteada no Agravo de Instrumento e por isso induz preclusão lógica. Quanto a esse tema, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. No que diz respeito à multa, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA